Tribunal: STF
Processo: RMS 39137
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração (eDOC 88), opostos em 04.09.2023, em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso ordinário, sob os seguintes fundamentos (eDOC 87):



    “Verifico que o recurso em exame não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



     II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



     b) o crime político; 



    No caso em análise, verifica-se que a interposição do presente recurso ordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo constitucional, uma vez que se trata de mandado de segurança decidido por Tribunal de Justiça e apreciado, em grau de recurso, pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, ‘b’, da Constituição Federal, o que evidencia a ausência de competência desta Suprema Corte na medida em que o ato coator repelido não foi decidido em única instância por Tribunal Superior.”



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 58, p. 2-5):



    “Acontece que de fato, é inegável o trabalho e a dedicação que o Ministro Edson Fachin vem desenvolvendo perante este Ministério, e o respeito e admiração que tenho pela sua posição, mas não posso concordar, na sua estrutura básica, que essa decisão possa permanecer no mundo jurídico, SEM A ADMISSIBILIDADE DE ESCLARECER O SEGUINTE: A afirmação do Embargante na pretensão da à prova ficou devidamente estampada no momento do deferimento da inscrição, pois o relator se pautou em argumentos como o de que o impetrante não possui direito líquido certo e exigível, sem uma breve análise do LAUDO MÉDICO ANEXADO AO PROCESSO EMITIDO EM 17/03/2016. 



    (...)



    Desse comportamento, decorrem outros deveres anexos, como lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do processo no qual ficou devidamente comprovado por testemunhas e documentos em apenso. Como também, ficou evidenciada a juntada da planta do referido imóvel rural e a citação dos confrontantes mediante certidão cartorária, nos autos em apenso volume 01. 



    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 90).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Não assiste razão à Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Em verdade, o embargante se insurge, aparentemente, contra os fundamentos de mérito da decisão que denegou a segurança, questão que sequer foi tratada na decisão embargada, a qual deixou de conhecer do recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.



    As alegações recursais, além de incompreensíveis, demonstram apenas a irresignação do embargante com o desfecho que lhe foi desfavorável, porquanto alega-se a existência de vícios que, na realidade, exprimem mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente